Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706764-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANA SILVEIRA JOBIM NAVARRO, CRISTIANA SILVEIRA JOBIM SOUZA, LIDIA MARIA BORGES MOURA, SANDRA VIEIRA CADETE SIMOES, TIAGO PEREIRA DA SILVA FILHO, VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA, ADNA DE QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 15130754) impetrado por ADRIANA SILVEIRA JOBIM NAVARRO, CRISTIANA SILVEIRA JOBIM SOUZA, ADNA DE QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS, LÍDIA MARIA BORGES DE MOURA, SANDRA VIEIRA CADETE SIMÕES, TIAGO PEREIRA DA SILVA FILHO e VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA, servidores ativos e inativos, em face de ato perpetrado pelo ilustre DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, consubstanciado na decisão exarada no bojo do Processo SEI no 0008902/2017, cujo teor é o seguinte: Indefiro, portanto, o pedido de afastamento da determinação de devolução ao erário dos valores recebidos e, tendo se findado a fase de exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa, determino o fiel cumprimento do item 9.3.4.2 do Acórdão 621/2010, para determinar a cobrança das quantias recebidas a maior, devidamente atualizadas, referentes ao incorreto reajuste das parcelas incorporadas de quintos ou décimos, observada a decadência a partir da data de prolação do Acórdão 2900/2014. Determino o cumprimento dos itens 9.3.3; 9.3.4; 9.3.4.1 do Acórdão 621/210 alterado pelo 2900/2014 para que se passe a corrigir a VPNI decorrente de parcelas incorporadas de quintos ou décimos somente em razão das revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais deixando de atualiza-las quando houver reajustes dos valores atinentes aos cargos em comissão e funções de confiança, nos estritos lindes do art. 62-A da Lei 8.112/90 e seu respectivo parágrafo único. Determino, ainda, a adoção das providências necessárias para correção dos valores pagos a título de VPNI, revogando todos os ajustes efetuados indevidamente no período de cinco anos anteriores à prolação do Acórdão 2900/2014 aplicando a essas parcelas apenas os índices das revisões gerais de remuneração. Determino a devolução dos valores pagos indevidamente, na forma do item 9.3.4.2 do Acórdão 621/210-Plenário, observada a decadência operada a partir da publicação do Acórdão 2900/2014-Plenário. (ID 15130740 – pg. 16 – grifos no original) Aduzem os impetrantes a ilegalidade e a abusividade do ato acoimado coator, sob o argumento da impossibilidade de exclusão de reajustes assegurados em coisa julgada oriunda do MS no 4.325/1995, o qual teria preservado intacta a rubrica referente aos reajustes incidentes sobre os quintos/décimos incorporados, prevalecendo sobre a superveniência do artigo 62-A da Lei 8.112/90. Acrescentam que as diferenças de reajuste vêm sendo pagas há mais de cinco anos, configurada, segundo defendem, a decadência administrativa, porquanto na oportunidade da lavratura do Acórdão TCU 2.900/2014 já estava ultrapassada a oportunidade de a Administração rever seus atos, nos termos do artigo 54 da Lei 9.784/99. Asseveram que o valor da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) vinha sendo pago desde 2008 sob a regra da paridade, quando concluído o aumento escalonado previsto na Lei 11.416/2006, que dispôs sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário. Diante disso, pugnam pela preservação do patamar da VPNI tal como pago até julho/2017 e a retomada do pagamento que foi suspenso desde então. Discorrem, ainda, sobre a impossibilidade da restituição de parcelas recebidas de boa-fé pelo servidor, uma vez que calcadas em decisão judicial que semeou no âmago de cada um a certeza da vitória alcançada no âmbito do próprio TJDFT, a cujo quadro pertencem ou pertenceram. Requerem a concessão de tutela de urgência, a fim de obstar quaisquer descontos em seus vencimentos/proventos até o julgamento final da segurança. No mérito, pugnam pela concessão da ordem, com efeitos financeiros a partir da impetração, para restaurar o pagamento da rubrica DIF.QUINTOS-DÉCIMOS-CJ03 (MSG 4325/95), tal como vinha sendo paga até julho/2017, quando houve a suspensão do pagamento; assegurar, a partir de então e para o futuro, os reajustes referentes às funções comissionadas dos quais se originou a parcela quintos incorporada; e, afastar em definitivo qualquer devolução ao erário a esse título. É o relato do essencial. Decido. A princípio, registre-se que os impetrantes expressamente afirmam que a tutela perseguida neste mandado de segurança já lhes foi assegurada por força de impetração coletiva manejada pela Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal (ASSEJUS/DF), nos autos do MS no 0700219-05.2020.8.07.0000, sob a relatoria do eminente Desembargador J. J. Costa Carvalho. Noticiam que, “mesmo cientes da ação coletiva em curso, os impetrantes decidiram fazer uso da prerrogativa da ação individual, de modo a tutelar diretamente o seu direito legítima e definitivamente adquirido.” (ID 15130754 – pg. 17) Destaque-se que não ocorre a litispendência quando existe mandado de segurança coletivo impetrado por entidade de classe, inexistindo impedimento para o manejo de ação individual com o escopo de vindicar a proteção a eventual direito líquido e certo. Todavia, os efeitos da ação coletiva não atingirão aquele que opta pela via individual, nos termos do artigo 22 da Lei 12.016/2009. Nesse sentido, colha-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO MANDAMENTAL INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE AÇÃO COLETIVA. NÃO COMUNICA AO IMPETRANTE INDIVIDUAL. ART. 22 DA LEI No 12.016/09. DISCUSSÃO DO DIREITO NA VIA INDIVIDUAL. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança que objetiva ver garantido o pagamento de remuneração em parcela única e dentro do prazo estatuído no art. 35 da Constituição do Estado. Na origem a segurança foi denegada. Esta Corte deu provimento ao recurso em mandado de segurança, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do mandamus individual, na forma da fundamentação supra. II - É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe não impede o exercício do direito subjetivo de postular, mediante a proposição de ação mandamental individual, o resguardo de direito líquido e certo, não incidindo, nessa hipótese, os efeitos da litispendência. III - Ressalte-se, por outro lado, que os efeitos da decisão na ação coletiva não beneficiam o impetrante individual que opta por discutir o direito na via individual, conforme disposto no art. 22 da Lei n. 12.016/09. IV - Desse modo, não deve haver obstáculos para o impetrante individual na discussão de seu direito, ressalvado que, ao optar pela impetração individual, não poderá ser beneficiado pelos efeitos da coisa julgada coletiva. V - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 52.086/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019 – grifo nosso) Feito o breve registro, ingresso no exame do pedido da concessão da tutela de urgência. A liminar em mandado de segurança será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O mandado de segurança protege, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal (CF), direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Segundo se vê dos autos, o MS no 4.325/1995 foi impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal (SINDJUS/DF), obtendo a concessão da segurança para garantir a todos os filiados o direito a não transformação das parcelas de quintos/décimos em VPNI e sua atualização tomando como paradigma o valor do encargo que lhes deu origem. Logo, o recebimento de tais parcelas pelos impetrantes decorreu de ordem emanada do Poder Judiciário no seio de mandamus transitado em julgado, ressaindo evidente a probabilidade do direito e, também, o perigo da demora, pois o ato determina a cobrança das quantias recebidas a maior. Ademais, conforme jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal (STF), bem como o colendo STJ, é incabível a restituição dos valores já pagos ao servidor de boa-fé. Confiram-se julgados das Cortes Superiores: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU QUE DETERMINOU A IMEDIATA INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DA URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. NATUREZA ALIMENTAR E A PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ AFASTAM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido do descabimento da restituição de valores percebidos indevidamente em circunstâncias, tais como a dos autos, em que o servidor público está de boa-fé. (Precedentes: MS 26.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2008; AI 490.551-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma, DJe 3/9/2010) 2. A boa-fé na percepção de valores indevidos bem como a natureza alimentar dos mesmos afastam o dever de sua restituição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 25921 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 01-04-2016 PUBLIC 04-04-2016 – grifo nosso) ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. VALORES DE ÍNDOLE ALIMENTAR RECEBIDOS EM RAZÃO DE SENTENÇA JUDICIAL DE MÉRITO, CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO DE 2o GRAU REFORMADO, DEZ ANOS DEPOIS DO INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS VALORES, EM JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA CONFORMIDADE ENTRE A SENTENÇA E O ACÓRDÃO DE 2o GRAU. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto em 24/11/2015, contra decisão monocrática, publicada em 19/11/2015. II. Na forma da jurisprudência desta Corte, não se desconhece o entendimento segundo o qual "é legítima a restituição ao Erário de valores pagos em virtude de cumprimento de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente cassada" (STJ, AgRg no REsp 1.381.837/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/02/2016). III. Entretanto, no caso, o autor, professor aposentado da Universidade Federal de Pernambuco, recebeu, mediante sentença de mérito, proferida nos autos do MS 0007004-63.2008.4.05.8300 (2008.83.00.007004-9), valores decorrentes da revisão de seus vencimentos/proventos, pagos pela Administração Federal, a partir de fevereiro de 2002. Em 2008 a Universidade, alegando erro de cálculo ocorrido em face da edição da Lei 10.405/2002, pretendeu rever o ato. A sentença vedou tal revisão, em face da decadência. A mencionada sentença foi confirmada, pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região. No entanto - dez anos após o início do recebimento dos valores -, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial da Universidade, inverteu o julgamento, reformando o acórdão. Em consequência, resolveu a Universidade determinar, ao autor, o ressarcimento, aos cofres públicos, dos valores recebidos, por força da mencionada decisão do STJ. Inconformado, o autor, ora recorrido, propôs a presente ação de rito ordinário contra a UFPE, objetivando impedir os descontos nos seus proventos de aposentadoria, a título de reposição ao Erário. A sentença confirmou a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida e julgou procedente o pedido, sendo ela confirmada, pelo acórdão ora recorrido, que destacou a boa-fé do servidor e a natureza alimentar dos valores recebidos, por força de sentença de mérito, confirmada em 2o Grau. IV. A Corte Especial do STJ, em hipótese análoga à dos autos, entendeu descabida a restituição de valores de índole alimentar, recebidos de boa-fé, por força de sentença de mérito, confirmada em 2o Grau e posteriormente alterada, em sede de Recurso Especial. Isso porque "a dupla conformidade entre a sentença e o acórdão gera a estabilização da decisão de primeira instância, de sorte que, de um lado, limita a possibilidade de recurso do vencido, tornando estável a relação jurídica submetida a julgamento; e, de outro, cria no vencedor a legítima expectativa de que é titular do direito reconhecido na sentença e confirmado pelo Tribunal de segunda instância. Essa expectativa legítima de titularidade do direito, advinda de ordem judicial com força definitiva, é suficiente para caracterizar a boa-fé exigida de quem recebe a verba de natureza alimentar posteriormente cassada, porque, no mínimo, confia - e, de fato, deve confiar - no acerto do duplo julgamento. E essa confiança, porque não se confunde com o mero estado psicológico de ignorância sobre os fatos ou sobre o direito, é o que caracteriza a boa-fé objetiva" (STJ, EREsp 1.086.154/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/03/2014). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 405.924/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2015. Com igual compreensão, em decisão monocrática: STJ, REsp 1.421.530/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 28/04/2014. V. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o Agravo Regimental não merece provimento. VI. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AgRg no REsp 1473789/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 24/06/2016 – grifo nosso) Portanto, vislumbra-se, em sede provisória, direito líquido e certo, conducente à proteção ao servidor que recebe valores de boa-fé, sobretudo quando amparados por decisão judicial transitada em julgado, mostrando-se inviável a imposição de descontos em seus vencimentos/proventos. Reveja-se a ementa do julgamento do recurso especial afetado: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé. 3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. 4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012 - grifo nosso) Em idêntica trilha, segue o entendimento desta egrégia Casa de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. PRESIDENTE DA CLDF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. PRESIDENTE DO TCDF. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. VERBAS ALIMENTARES RECEBIDAS DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. INVIABILIDADE. 1. ... 2. ... 3. As verbas alimentares recebidas de boa-fé pelo servidor ou pensionista, em decorrência de erro exclusivo da Administração, não são passíveis de devolução ao erário, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos e em nome da segurança jurídica (REsp 1.244.182 -Tema Repetitivo no 531). 4. Denegou-se a segurança com relação ao Presidente da Câmara Legislativa do DF a concedeu-se a segurança com relação à Presidente do Tribunal de Contas do DF. (Acórdão 1181771, 07193599320188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, verifico a presença da relevância da fundamentação em favor dos impetrantes, bem como o perigo de dano. Dessa forma, e de um juízo de cognição sumária, reconheço que a pretensão dos impetrantes merece ser albergada pela tutela de urgência. Por tais fundamentos, defiro a liminar e determino à ilustre autoridade coatora que se abstenha de efetuar descontos nos vencimentos/proventos dos impetrantes a pretexto de devolução dos valores, até o julgamento de mérito desta demanda. Oficie-se, com urgência, dando ciência do inteiro teor da presente decisão e solicitando informações (artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009). Intime-se a Procuradoria-Regional da União da 1a Região para, querendo, ingressar no feito, nos termos do artigo 7o, inciso II, da referida Lei. Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília, 24 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador